Tribunal: TJSP
Processo: 1114384-23.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acolhimento – necessidade de garantir efeitos infringentes ao recurso. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Necessidade de afastar a condenação fixada em primeiro grau. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.